Tribunal: TJES
Processo: 0042866-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO
: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DE VALOR DE EXAMES MÉDICOS PELOS ÍNDICES DA ANS. CONTRATO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL.
ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO

PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1) Preliminar de inadmissibilidade recursal:
o juízo sentenciante reconhecera o equívoco na intimação dos patronos, bem como o manifesto prejuízo à parte, razão pela qual, acertadamente, reabriu o prazo recursal aos litigantes. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

3) Mérito:
O diploma civilista adotou como regra geral o prazo de dez anos, que incide para qualquer pretensão subjetiva, ressalvadas as hipóteses em que a lei fixar prazo menor.

4)
Hipótese em que, a pretensão da apelada não está fundada em enriquecimento sem causa ou repetição de indébito, dirimindo-se o prazo prescricional pelo caput do art. 205 do CC/2002.

5)
O contrato fora celebrado entre duas pessoas jurídicas, cuidando-se de relação paritária e simétrica, devendo prevalecer, sempre que possível, a autonomia privada, a teor dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

6)
Segundo o Enunciado nº 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

7)
O art. 17 da Lei 9.656/1998 é norma protetiva destinada aos consumidores, a quem cabe o direito de informação, assegurado-se-lhes a continuidade dos tratamentos em curso, de tal forma que não pode ser interpretado como condição resolutiva do contrato.

8)
A resilição é um ato potestativo do contratante e não se sujeita à anuência da parte contrária, razão pela qual não se afigura possível compelir o tomador de serviços a manter vínculo jurídico contra a própria vontade.

9)
Recurso provido. Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios fixados em 12%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0042866-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO
: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DE VALOR DE EXAMES MÉDICOS PELOS ÍNDICES DA ANS. CONTRATO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL.
ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO

PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1) Preliminar de inadmissibilidade recursal:
o juízo sentenciante reconhecera o equívoco na intimação dos patronos, bem como o manifesto prejuízo à parte, razão pela qual, acertadamente, reabriu o prazo recursal aos litigantes. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

3) Mérito:
O diploma civilista adotou como regra geral o prazo de dez anos, que incide para qualquer pretensão subjetiva, ressalvadas as hipóteses em que a lei fixar prazo menor.

4)
Hipótese em que, a pretensão da apelada não está fundada em enriquecimento sem causa ou repetição de indébito, dirimindo-se o prazo prescricional pelo caput do art. 205 do CC/2002.

5)
O contrato fora celebrado entre duas pessoas jurídicas, cuidando-se de relação paritária e simétrica, devendo prevalecer, sempre que possível, a autonomia privada, a teor dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

6)
Segundo o Enunciado nº 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “[a] função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

7)
O art. 17 da Lei 9.656/1998 é norma protetiva destinada aos consumidores, a quem cabe o direito de informação, assegurado-se-lhes a continuidade dos tratamentos em curso, de tal forma que não pode ser interpretado como condição resolutiva do contrato.

8)
A resilição é um ato potestativo do contratante e não se sujeita à anuência da parte contrária, razão pela qual não se afigura possível compelir o tomador de serviços a manter vínculo jurídico contra a própria vontade.

9)
Recurso provido. Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios fixados em 12%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de inadmissibilidade e ausência de dialeticidade recursal para, no mérito, por igual votação, dar provimento ao apelo e julgar a ação improcedente.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

APTE.: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APDO.: LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
,

por meio da qual pretende,
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
(Id. 8015346), ver reformada a r. sentença de fls. 617/619 que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para restabelecer a relação contratual e condená-la a reajustar o valor dos exames pelos índices da ANS, a partir de 2002.

Irresignada, sustenta a apelante, em síntese: i) ocorrência de prescrição trienal; ii) nulidade do julgamento
extra petita
; iii) ausência de desequilíbrio econômico-financeiro; iv) lisura do ato de descredenciamento; v) subsidiariamente, reconhecimento de sucumbência recíproca; vi) exorbitância da verba honorária.

Contrarrazões de
Laboratório São Marcos Ltda.
pelo desprovimento (Id. 8015356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2024.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento os presentes na pessoa do Desembargador Presidente, representante do Ministério Público, advogados, serventuários.

Estamos aqui na condição de apelante para sustentar sobre decisão proferida pelo Juiz da Quarta Vara Cível de Vitória, que determinou, confirmou, na verdade, uma tutela antecipada para o restabelecimento de um contrato comercial que foi firmado entre as partes, além de determinar o período de reajustamento em cima desse contrato, contrato antigo, inclusive.

Antes de passar para o mérito da discussão, trago aqui à tona questões processuais. Embargamos de declaração, mostramos ao douto magistrado de primeiro grau a necessidade de observar algumas questões. Felizmente, ele apreciou uma das principais, que é a tempestividade dessa apelação, inclusive, porque a intimação da sentença não saiu em meu nome. Havia solicitado a intimação exclusiva, subestabelecido que fui em 2019 e as demais questões não foram observadas, mas faço essa pontuação.

Da mesma maneira, observando o que foi colocado pela parte contrária, que está presente, já deixo logo claro que não houve vício de representação nesse processo, e explico o porquê.

O advogado da parte contrária coloca que o subestabelecimento de fl. 610 estaria com número de processo equivocado. É verdade, mas isso é um mero equívoco material que foi devidamente superado pelo douto magistrado de primeiro grau.

Prosseguindo, também coloquei e reafirmo, seguindo o agravo de instrumento que foi apreciado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin, a nosso sentir ele seria o prevento para esse processo, por já ter apreciado a matéria de acordo com o entendimento do art. 164, § 1º do Regimento Interno.

Já colocarei a questão da prescrição. A nosso ver a prescrição é trienal, em cima desses valores que a parte contrária deseja se ver ressarcida. Trago o entendimento do STJ, Recurso Especial 1.360.369, do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Há também uma questão importante de ser ressaltada preliminarmente, que é o julgamento extra petita em relação ao período, caso mantida a sentença, o que não desejamos, mas o período está equivocado na sentença, então fazemos essa pontuação.

No mérito, Excelências, a apelação trabalha em cima daquilo que foi entendido pelo douto magistrado. Na verdade, o entendimento, desculpa, com todo o respeito devido, muito genérico, afirmando desequilíbrio econômico e financeiro nesse contrato e também que o descredenciamento não teria obedecido aos cânones legais.

Com relação ao desequilíbrio econômico-financeiro Sua Excelência trabalha com a questão da prova pericial. A nosso sentir, ela é muito frágil, em que pese e já demonstra essa fragilidade. O douto magistrado trabalha somente com ela. No entanto, ela também favorece a apelante contra a apelada. Sobretudo no que diz respeito ao fato de que a apelante teria, na verdade, efetuado esse descredenciamento visando punir a apelada. E, na verdade, isso foi desmentido pela prova pericial. Os pontos são devidamente marcados na apelação.

Prosseguindo na análise da sentença, o contrato que foi firmado em 2002, se não houvesse o descredenciamento regular desse contrato, não teria havido o ajuizamento dessa ação. Então, há uma renúncia clara, tácita de todos os valores que a parte autora pretende se ver indenizada, ressarcida, que o seja, muito embora valor nenhum seja devido. E o ponto que talvez seja o mais importante, na verdade foi um fundamento do douto magistrado, desde o momento em que ele proferiu uma tutela antecipada, determinando o restabelecimento desse contrato. Ele diz, abrirei aspas porque faz parte e é até interessante para Vossas Excelências compreenderem: “que o descredenciamento teria violado uma gama de consumidores de forma repentina, que acaba por gerar grave perturbação social na relação estabelecida há mais de doze anos, a manutenção da relação é em medida que se impõe.”

E eu faço uma indagação se existe aqui neste plenário algum consumidor que, de fato, se sentiu ferido por esse descredenciamento? Faço a indagação justificando o porquê. Uma grave perturbação social, naturalmente, teria que ter algum consumidor aqui reclamando, vindicando essa rescisão contratual. E não existe absolutamente nada com relação a isso.

O douto magistrado, Desembargador Fernando Estevam Bravin, no momento em que apreciou o agravo de instrumento que foi interposto pela SAMP, no início, contra essa tutela antecipada, feriu o que de fato precisa ser conhecido por Vossas Excelências. Ele trouxe os fundamentos determinantes que afastam qualquer alegação de que consumidores teriam sido violados por esse descredenciamento. Inclusive cita a Lei nº 9.656 para demonstrar que a parte agravada, que é um laboratório e não tem somente a Samp em seu quadro de parceiros (vou abrir aqui, Vossas Excelências podem abrir aí) existem vários parceiros: Exército, Bradesco, enfim uma série de parceiros, mas coloca muito bem que o laboratório seria o terceiro em relação à ANS, então não poderia estar nessa demanda representando interesses abstratos de consumidores.

Existe um documento capital nesse processo, que é o de fls. 457 e 459, uma vez que a pedido da Associação de Laboratórios de Análises Clínicas do Espírito Santo, a LABS, foi instaurado um inquérito civil para apurar suposta irregularidade, suposto ferimento aos direitos dos consumidores em relação a esse ato legítimo de descredenciamento.

O inquérito foi arquivado. Colocamos na apelação esse documento, onde não se comprova, em absoluto, qualquer ferimento ou qualquer direito de qualquer consumidor. Muito embora, a Samp quando vai descredenciar, ela informa isso em seu site. Enfim, promove as devidas publicidades em relação a atos dessa natureza.

O que fica claro é que a sentença precisa ser reformada, uma vez que trabalha com uma adstração.. O contrato não é um contrato firmado entre a Operadora de Plano de Saúde e um consumidor ou consumidores, e, sim, um contrato comercial entre dois prestadores de serviços. E que, naturalmente, essa rescisão não abalou a parte apelada, isso é o que defendemos. E do contrário, se tivesse havido tudo isso, seria claro e evidente que o próprio Ministério Público teria promovido uma ação civil pública, os consumidores teriam ajuizado a ação e nada disso acontece na espécie.

O pedido é para que a sentença seja reformada.

Trabalhamos, alternativamente, a eventual e impensável hipótese de manutenção dessa sentença. Existe sucumbência recíproca. Entendemos que são quatro pedidos que foram feitos na petição inicial. Dois deles foram acolhidos. Naturalmente há, a nosso sentir, sucumbência recíproca.

Pedimos também, caso não seja reformada a sentença de forma literal, que ocorra a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados. É o que viemos pedir e acreditamos que iremos levar essa Corte a praticar justiça.

Agradeço a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o advogado do apelado.

*

O SR. ADVOGADO IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, demais Desembargadores e membros da Banca; colegas advogados e partes.

Começo agradecendo ao meu colega por ter citado o Ministro Marco Aurélio Bellizze, um voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, porque coincidentemente o Ministro Marco Aurélio já apreciou esse processo. Esse foi um processo que já subiu ao STJ e voltou. E essa sentença que confirma uma liminar, confirma uma liminar ratificada pelo próprio Ministro Marco Aurélio. Então, se tem algum entendimento do Ministro Marco Aurélio que se aplica a esse processo, não precisamos fazer nenhuma suposição. É só pegar o que já existe e o entendimento dele é que ratificou a liminar e a sentença meramente confirmou a liminar, repito, já dada pelo Ministro Marco Aurélio.

Mas o caso dos autos tem a ver muito mais juridicamente, é relativamente simples. Se a apelante tem o direito de rescindir o contrato sem seguir os critérios legais. Porque a lei não deixa margem à dúvida. A lei dá, sim, direito a ela rescindir. Isso é incontroverso. Não estamos aqui negando a ela, em momento nenhum, no processo, o direito de descredenciar. Mas a lei diz que, para descredenciar, ela tem que fazer uma comunicação à ANS.

E aí douto colega, não basta publicar no próprio site, em uma nota de rodapé. Não é isso que a lei exige. A lei exige que se notifique à ANS, que envie cartas aos consumidores, para os consumidores saberem. Porque afinal, somos, sim, a maioria aqui, clientes de plano de saúde e sabemos que um dos principais requisitos que olhamos para um plano e para aderir, é a rede de abrangência. Se aquele plano tem uma rede de abrangência grande, geralmente isso é um fator decisivo para o consumidor.

Isso não é apenas da apelante. É uma prática costumeira nesse mercado os grandes planos aumentarem as suas redes de atendimento para atrair consumidores, e assim que aqueles contratos começam a fazer aniversário, eles se negam a colocar o reajuste contratual, sob a ameaça, quase em tom de chantagem, para os contratados.
Olha, eu não vou reajustar, embora a ANS me garanta o reajuste, embora o consumidor tenha pag
ado
o reajuste ano a ano para mim.
N
ão vou reajustar seu contrato, embora exista cláusula expressa para isso, e se você não concordar, te descredencio.
Ok, que descredencie, mas que siga a lei. E esse é o objetivo desse processo.

O Laboratório São Marcos não aceitou esse nível de chantagem e ele falou:
que me descredencie, então, observando a lei
.

O plano de saúde quer o bônus, mas não quer o ônus. Na hora de comunicar à ANS, porque a ANS virá fiscalizar para ver se o novo prestador de serviço tem o mesmo porte do anterior, ele não faz. Na hora de comunicar aos consumidores, ele não faz, porque pode perder consumidores com isso.

É por isso que este tribunal, em Primeiro Grau, entendeu que aquele descredenciamento não era válido. Se quisesse descredenciar, que o fizesse, mas que garantisse os requisitos da lei.

Em segundo grau, esta Câmara, à época, com outra formação de julgadores, nenhum dos que aqui estão, salvo engano, entendeu que esse era um requisito que só poderia ser utilizado pelos próprios consumidores. Entendeu que o contratado não poderia se valer desse dispositivo legal.

Ocorre que à época foi feito o Resp, isso subiu para o STJ, e o Ministro Marco Aurélio Bellizze deu a seguinte decisão sobre esse aspecto: “vale registrar que não prospera o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que não caberia ao prestador de serviços alegar o descumprimento dos referidos requisitos, mas, sim, aos consumidores e à ANS, tendo em vista que trata-se de norma de caráter “público” logo, cogente.” Então, o Ministro Marcoleloo já disse: essa norma tem que ser cumprida por todos e todos podem alegar, sim, o descumprimento.

Chamo a atenção que por trás desse processo existe uma prática comercial reiterada dos planos de saúde de não seguir os requisitos legais, para impor aos seus contratados que não aceitam reajustes contratuais.

No que se refere à prescrição, para poupar o tempo de todos, só lembro que é uma relação contratual e é mais do que pacífico no STJ, que relação contratual a prescrição são dez anos e não três. Prescrição de três, relação extracontratual. Estamos tratando de uma relação contratual, isso é incontroverso. A prescrição me parece também é muito tranquila, que seriam de dez anos.

Pelo exposto, Excelências, o Laboratório São Marcos pleiteia a manutenção da sentença que, repito, apenas fez valer o entendimento já manifestado do STJ. Obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O

P
RELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Gostaria de parabenizar os dois advogados, doutores Raphael Wilson Loureiro Stein e Igor Gimenes Alvarenga Domingues, pelas sustentações empreendidas nesta oportunidade.

Preliminarmente, aduz o apelado a inviabilidade de conhecimento do recurso interposto após o trânsito em julgado.

À evidência, o juízo sentenciante reconhecera o equívoco na intimação dos patronos da apelante quanto ao teor da r. sentença de fls. 617/619, bem como a manifesta existência de prejuízo à parte (Id. 8015344), razão pela qual, acertadamente, tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado (Id. 8015337) e reabriu o prazo recursal aos litigantes.

Ainda que o substabelecimento adunado à fl. 610 contenha erro material, caberia à serventia intimar o patrono para regularizar o instrumento,
não sendo possível ignorar o pedido de intimações
a serem promovidas
exclusivamente
em nome
ao advogado substabelecido
(fl. 609), sob pena de nulidade.

Em tais casos, a jurisprudência do STJ firmou-se pelo reconhecimento de nulidade, reputando válido o ato apenas quando o substabelecimento com reserva de poderes não contiver pedido expresso de intimação exclusiva ao causídico, diferentemente do que se observa na vertente hipótese:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e
não houve pedido expresso

para publicação exclusiva
em nome de um advogado específico.
3. O vício existente na regularidade da intimação deverá ser arguido pela parte interessada na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. [...] (AgInt no REsp n. 1.859.127/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

*

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

*

V O T O

MÉRITO
:

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende,
Laboratório São Marcos Ltda.
pretendera a declaração de nulidade da resilição contratual (ato de descredenciamento) promovida por
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
, com a consequente manutenção do negócio jurídico, além da revisão das cláusulas contratuais e reajuste dos valores de exames pelos índices da ANS.

Como cediço, violado um direito, nasce ao titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Civil.

O diploma civilista adotou como regra geral o prazo de dez anos, que incide para qualquer pretensão subjetiva, ressalvadas as hipóteses em que a lei fixar prazo menor:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Na hipótese, o pleito não merece prosperar, haja vista que a pretensão da apelada não está fundada em enriquecimento sem causa ou repetição de indébito, dirimindo-se o prazo prescricional pelo caput do art. 205 do CC/2002.

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o “contrato de prestação de serviços médico-hospitalares” (fls. 59/71) fora celebrado entre duas pessoas jurídicas, cuidando-se de relação paritária e simétrica, devendo prevalecer, sempre que possível, a autonomia privada, a teor dos artigos 421 e 421-A do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nessa esteira, estabelecera a minuta contratual (cláusula 10.1 – fl. 67) a possibilidade de rescisão imotivada, desde que observada a comunicação prévia de 60 dias, exigência atendida pelo comunicado de descredenciamento de fl. 73:

“Prezado credenciado,

Vimos através desta, comunicar o cancelamento do Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares vigente desde 01 de outubro de 2005, e conforme previsto na Cláusula 10.1
deverá ser cumprido o aviso prévio de 60 (sessenta dias) contatos a partir da presente data
”.

Tratando-se de um contrato empresarial, devem ser observados, a rigor, os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONHECIDAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, a existência de decisão anterior não impugnada oportunamente impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão. Precedentes STJ e TJES. 2) O contrato de locação de espaço em shopping center é marcado por certas singularidades, as quais o diferenciam dos contratos ordinários de locação. Frente as singularidades que diferenciam essa espécie de contrato, o art. 54 da Lei nº 8.245/91 ressalta que “nas relações entre os lojistas e os empreendedores do shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos”. 3)
Em outras palavras, nos contratos celebrados entre o lojista e o empreendedor, têm especial relevo os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, tendo em vista que, dada a natureza jurídica dos contratos empresariais, tais negócios “presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção.” (art. 421-A do Código Civil)

4) Com efeito, em observância a tais princípios, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste egrégio Tribunal perfilha entendimento consentâneo com a norma do inciso III do prefalado art. 421-A da lei civilista, segundo o qual a intervenção judicial nos contratos empresariais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011190-89.2015.8.08.0048, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/08/2023)

Segundo o Enunciado nº 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “
A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual
, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

Sem embargo, o art. 17 da Lei 9.656/1998 (com redação vigente à época dos fatos), é norma protetiva destinada aos consumidores beneficiários dos planos de saúde, a quem cabe o direito de informação, assegurado-se-lhes a continuidade dos tratamentos em curso, de tal forma que não pode ser interpretado como condição resolutiva do contrato:

Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.

§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante
comunicação aos consumidores
e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Cumpre salientar que a resilição é um ato potestativo do contratante e não se sujeita à anuência da parte contrária, razão pela qual não se afigura possível compelir o tomador de serviços a manter vínculo jurídico contra a própria vontade.

Fincadas essas premissas, reputo válida a resilição unilateral do contrato de credenciamento de laboratório de análises clínicas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou proviment
o para julgar a ação improcedente
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, quanto às preliminares, acompanho integralmente o Eminente Relator. Mas, confesso que fiquei com dúvida acerca do alcance da norma da Lei nº 9.656. Nesse caso concreto, por essa razão, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente.

Já adianto que estou acompanhando o eminente Relator. A minha dúvida era apenas quanto a possibilidade de ampliar ou de se aplicar as regras da ANS, também para o descredenciamento de hospitais.

Fiz uma longa análise e cito por todos um precedente da Primeira Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Júlio César que diz o seguinte: A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais de saúde, não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato.

Parece-me que a empresa de saúde suplementar cumpriu com exatidão o contrato firmado, e por essa razão, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para restabelecer a relação contratual e condenar a operadora de saúde a reajustar o valor dos exames pelos índices da ANS, a partir de 2002.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
deu provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda, reputando válida a resilição unilateral do contrato de credenciamento de laboratório de análises clínicas.

Por sua vez, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou o voto de relatoria, destacando precedente da Primeira Câmara Cível no sentido de que “
A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais de saúde, não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato”
.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que não alcancei conclusão diversa, porquanto não verificada ilegalidade no descredenciamento previsto em contrato e precedido de notificação prévia.

De conseguinte, despiciendas maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente, aduz o apelado a inviabilidade de conhecimento do recurso interposto após o trânsito em julgado.

À evidência, o juízo sentenciante reconhecera o equívoco na intimação dos patronos da apelante quanto ao teor da r. sentença de fls. 617/619, bem como a manifesta existência de prejuízo à parte (Id. 8015344), razão pela qual, acertadamente, tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado (Id. 8015337) e reabriu o prazo recursal aos litigantes.

Ainda que o substabelecimento adunado à fl. 610 contenha erro material, caberia à serventia intimar o patrono para regularizar o instrumento,
não sendo possível ignorar o pedido de intimações
a serem promovidas
exclusivamente
em nome
ao advogado substabelecido
(fl. 609), sob pena de nulidade.

Em tais casos, firmou-se a jurisprudência do STJ pelo reconhecimento de nulidade, reputando válido o ato apenas quando o substabelecimento com reserva de poderes não contiver pedido expresso de intimação exclusiva ao causídico, diferentemente do que se observa na vertente hipótese:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e
não houve pedido expresso

para publicação exclusiva
em nome de um advogado específico.
3. O vício existente na regularidade da intimação deverá ser arguido pela parte interessada na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. [...] (AgInt no REsp n. 1.859.127/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende,
Laboratório São Marcos Ltda.
pretendera a declaração de nulidade da resilição contratual (ato de descredenciamento) promovida por
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
, com a consequente manutenção do negócio jurídico, além da revisão das cláusulas contratuais e reajuste dos valores de exames pelos índices da ANS.

Como cediço, violado um direito, nasce ao titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Civil.

O diploma civilista adotou como regra geral o prazo de dez anos, que incide para qualquer pretensão subjetiva, ressalvadas as hipóteses em que a lei fixar prazo menor:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Na hipótese, o pleito não merece prosperar, haja vista que a pretensão da apelada não está fundada em enriquecimento sem causa ou repetição de indébito, dirimindo-se o prazo prescricional pelo caput do art. 205 do CC/2002.

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que o “contrato de prestação de serviços médico hospitalares” (fls. 59/71) fora celebrado entre duas pessoas jurídicas, cuidando-se de relação paritária e simétrica, devendo prevalecer, sempre que possível, a autonomia privada, a teor dos artigos 421 e 421-A do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nessa esteira, estabelecera a minuta contratual (cláusula 10.1 – fl. 67) a possibilidade de rescisão imotivada, desde que observada a comunicação prévia de 60 dias, exigência atendida pelo comunicado de descredenciamento de fl. 73:

“Prezado credenciado,

Vimos através desta, comunicar o cancelamento do Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares vigente desde 01 de outubro de 2005, e conforme previsto na Cláusula 10.1
deverá ser cumprido o aviso prévio de 60 (sessenta dias) contatos a partir da presente data
”.

Tratando-se de um contrato empresarial, devem ser observados, a rigor, os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONHECIDAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, a existência de decisão anterior não impugnada oportunamente impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão. Precedentes STJ e TJES. 2) O contrato de locação de espaço em shopping center é marcado por certas singularidades, as quais o diferenciam dos contratos ordinários de locação. Frente as singularidades que diferenciam essa espécie de contrato, o art. 54 da Lei nº 8.245/91 ressalta que “nas relações entre os lojistas e os empreendedores do shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos”. 3)
Em outras palavras, nos contratos celebrados entre o lojista e o empreendedor, têm especial relevo os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, tendo em vista que, dada a natureza jurídica dos contratos empresariais, tais negócios “presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção.” (art. 421-A do Código Civil)

4) Com efeito, em observância a tais princípios, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste egrégio Tribunal perfilha entendimento consentâneo com a norma do inciso III do prefalado art. 421-A da lei civilista, segundo o qual a intervenção judicial nos contratos empresariais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011190-89.2015.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/08/2023)

Segundo o Enunciado nº 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “
A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual
, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

Sem embargo, o art. 17 da Lei 9.656/1998 (com redação vigente à época dos fatos), é norma protetiva destinada aos consumidores beneficiários dos planos de saúde, a quem cabe o direito de informação, assegurando-se-lhes a continuidade dos tratamentos em curso, de tal forma que não pode ser interpretado como condição resolutiva do contrato:

Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.

§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante
comunicação aos consumidores
e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Cumpre salientar que a resilição é um ato potestativo do contratante e não se sujeita à anuência da parte contrária, razão pela qual não se afigura possível compelir o tomador de serviços a manter vínculo jurídico contra a própria vontade.

Fincadas essas premissas, reputo válida a resilição unilateral do contrato de credenciamento de laboratório de análises clínicas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou

proviment
o para julgar a ação improcedente
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042866-64.2014.8.08.0024

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO: LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

(Vista)

T
r
ata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
em
razão
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
4
ª Vara
Cível de Vitória
,
nos autos da ação de obrigação de faze
r
ajuizada por
LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.
,
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para restabelecer a relação contratual e conden
ar a operadora de saúde
a reajustar o valor dos exames pelos índices da ANS, a partir de 2002.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
deu provimento ao recurso para
julgar improcedente a demanda, reputando válida a resilição unilateral do contrato de credenciamento de laboratório de análises clínicas.

Por sua vez, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou o voto de relatoria, destacando precedente da Primeira Câmara Cível no sentido de que “
A eventual repercussão do descredenciamento do médico apelante entre os pacientes e outros profissionais de saúde, não é capaz de tornar ilícito o exercício de uma faculdade prevista no contrato”
.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que
não
alcancei conclusão diversa,
porquanto não verificada ilegalidade no descredenciamento previsto em contrato e precedido de notificação prévia.

De con
segui
n
t
e,
despiciendas
maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator
para dar p
r
ovimento ao recurso
.

É como voto.